Tribunal: STF
Processo: AI 251332
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Intempestividade o
agravo regimental. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Conhecimento. Embargos acolhidos para este fim. Provada
 a tempestividade do agravo regimental, este deve ser
conhecido.
2.      RECURSO. Agravo Regimental. Inadmissibilidade.
Contribuição Social. FINSOCIAL. COFINS. Compensação. Ofensa indireta
 à Constituição. Agravo regimental não provido. É pacífica a
jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso
extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.